Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735215-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUY ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 206035015 do processo n. 0709063-45.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ruy Roberto Castro de Figueiredo, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo. Em suas razões recursais (ID 63184252), narra o agravante que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF ajuizou a ação n. 32159/97 perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal a todos os servidores distritais, por meio do Decreto n. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996, a qual foi julgada parcialmente procedente. Defende a ilegitimidade ativa da parte exequente, ante o princípio da unicidade recursal. Isso porque o autor ocupa o cargo de técnico de apoio fazendário representado pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (Sindfaz/DF), o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o Sindireta. Cita que este e. Tribunal admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97 – com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobra a matéria. Aponta a existência de excesso de execução, em razão da necessidade de aplicação da TR como índice de atualização monetária. Argumenta acerca da inviabilidade de se cumular a taxa Selic com juros e correção monetária, sob pena de anatocismo. Impugna o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/19 do CNJ, pois, no seu entender, extrapola os limites de regulamentação e normatização. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, suspendendo o processo até a resolução do IRDR n. 21 e acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC[1], o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Conforme acórdão n. 1797021, a Câmara de Uniformização admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Por relevante, veja-se a ementa do acórdão: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Na ocasião, o Exmo. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas teceu relevantes considerações acerca das questões divergentes que fundamentaram a admissão do IRDR: (...) Inegável, portanto, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de Cumprimentos Individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). (...) Por outro lado, acrescente-se que o dissenso jurisprudencial sobre o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. (...) Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Feita essa recapitulação, necessária a análise do caso concreto à luz do IRDR acima exposto. Na hipótese, conforme relatado, alega o recorrente a sua ilegitimidade ativa do autor para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo. Sustenta que, o exequente ocupa o cargo de técnico de apoio fazendário representado pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (Sindfaz/DF), o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o Sindireta, em razão do princípio da unicidade recursal. Desse modo, a hipótese em análise diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo n. 32.159/97 (IRDR n. 21). Como houve determinação de suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria no acórdão que admitiu o incidente, a suspensão do presente feito é medida que se impõe. Em sentido semelhante, colacionam-se as seguintes decisões: D E S P A C H O Considerando que a matéria discutida neste recurso é objeto de IRDR, Tema 21, admitido por este TJDFT em 12/12/2023 (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024), determino a retirada da pauta de julgamento e o sobrestamento do feito. (...) Desembargador Mauricio Silva Miranda - Relator D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA DINIZ e OUTROS contra a sentença que reconheceu as suas ilegitimidades para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 em desfavor do DISTRITO FEDERAL e, por consequência, extinguiu o processo sem a satisfação do crédito, condenando-os ao pagamento de honorários de 10% sobre valor atualizado da causa. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os apelantes, policiais civis, carreira representada pelo SINPOL/DF, podem executar título executivo obtido pelo SINDIRETA/DF. Ocorre que, publicada a pauta de julgamento, a questão foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 21, no qual foi ordenada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da legitimidade para a execução da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. (...) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA - Relator. DECISÃO 1. O objeto do presente agravo de instrumento é o exame da legitimidade ativa da agravada para propor cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 32.159/97, ajuizado pelo Sindireta/DF. 2. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, no processo n. 723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata, especificamente da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/97 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (g.n.) 3. Diante do exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do IRDR 21 deste TJDFT. (...) VERA ANDRIGHI - Desembargadora 3. Com essas considerações, suspenda-se o presente feito e o processo de origem até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o IRDR n. 21 pelo c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, voltem à imediata conclusão. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;